Tribunal: TJDFT
Processo: 0735383-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735383-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURO JUNIOR PIRES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BEATRIZ ALVES URCINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mauro Junior Pires do Nascimento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701713-15.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração da devedora, nos seguintes termos (Id. 137801423 dos autos de origem): “O credor requereu penhora de 30% da remuneração do executado (id. 103294831). O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 dispõe que: Art. 833: São impenhoráveis (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 prestação alimentícia (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8, e no art. 529, § 3o. No caso, o crédito da parte exequente não tem natureza alimentar, de modo que não é aplicável a exceção acima. Ademais, o CPC é claro ao tratar a exceção à regra da penhorabilidade como "prestação alimentícia", isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, nos termos dos arts. 948, e 1.694 e seguintes, do CC. Repare-se que o conceito é traçado a partir do sujeito que tem o dever de prestar alimentos. Por fim, acrescento que o legislador, em momento histórico recente, teve a oportunidade de acatar os precedentes dos Tribunais Superiores que admitiam a penhora de 30% de verbas salariais, todavia, não o fez. Assim, não pode o pedido de penhora de salário ser acolhido. Indefiro o pedido. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Em se tratando de inadimplemento contratual, incidirá o prazo de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Fica mantida a data da publicação desta decisão, para contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte devedora ou o executado, ainda que realizadas diligências infrutíferas”. Relata o Agravante, em síntese, que na fase de cumprimento de sentença, frustradas as tentativas de constrição de bens, foi requerido a penhora de parte dos vencimentos da Agravada, que é servidora pública e recebe a remuneração bruta de R$ 22.537,26 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos), sendo o pleito negado pelo Juízo singular. Afirma que, diferentemente do afirmado pelo Juiz, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC é relativa, podendo ser mitigada em percentual não superior a 30%, para não comprometer a subsistência da devedora. Informa, ainda, que os honorários advocatícios possuem natureza salarial. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora mensal de 30% da remuneração líquida da Agravada, até a satisfação do débito, oficiando-se ao órgão empregador. Preparo realizado (Ids. 40489855-40489856). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Todavia, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1582475/MG, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) No mesmo sentido são os seguintes precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. A Agravante informa que a Agravada percebeu a quantia mensal bruta de R$ 22.537,26 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos). No entanto, em exame do contracheque extraído do portal da transparência do Distrito Federal, verifica-se que ela recebe o montante mensal líquido aproximado de R$ 11.000,00 (onze mil reais). No caso em exame, até a manifestação da Agravada, considero que a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos não a impedirá de viver com dignidade. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos da Agravada, por ser medida que além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, porquanto não afeta a sobrevivência digna da Agravada e de sua família e permite a quitação de parte da dívida. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal da Agravada, até a satisfação do crédito em execução. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora